Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO PATERNO À VISITAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS GENITORES. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAÇÃO DO GENITOR À FILHA MENOR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS CONCRETIZADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inequívoco que, em se tratando de crianças, todo ordenamento jurídico é orientado pelos princípios do melhor interesse e da proteção integral, não sendo diferente em ações como a presente, em que o pedido de regulamentação de visitas do genitor deve atender, primordialmente, ao interesse da filha.

2. De acordo com o Código Civil, nas hipóteses de estabelecimento de guarda compartilhada, o tempo de convívio com o filho deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e o melhor interesse da criança.

3. Ausentes motivos que possam justificar a pretendida alteração do regime de convivência familiar estabelecido em primeira instância, em guarda compartilhada, a manutenção da sentença vergastada que entendeu atender o melhor interesse da é medida que se impõe.

4. A decisão sobre a guarda compartilhada de filhos está submetida à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, nada impede que o regime ora adotado venha a sofrer posterior modificação, desde que comprovada a ocorrência de situação autorizadora da adoção de medida diversa.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.